Tribunal: TJMT
Processo: 1019933-90.2022.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019933-90.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Contratos Bancários, Empréstimo consignado, Causas Supervenientes à Sentença, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), DURVAL TEODORO DE MELO (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), REGINA MARIA DE MORAES - CPF: 109.037.801-78 (ADVOGADO), DURVAL TEODORO DE MELO - CPF: 176.099.841-91 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA -

MULTA COMINATÓRIA –
QUANTUM
EXCESSIVO – NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO VALOR – DECISÃO REFORMADA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - Por expressão do artigo 1.021 e §2º, do Código de Processo Civil, caberá Recurso de Agravo Interno, de toda decisão proferida pelo relator, o qual poderá retratar-se do
decisum
objurgado, ou levá-lo a julgamento perante o órgão colegiado.

II -

Ao julgar o caso
sub judice
, verificou-se que, de acordo com a norma processual vigente e em consonância com o entendimento pacificado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça,
a multa cominatória pode sofrer adequações quando analisado o quantum contabilizado verificar-se a violação
d
os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
.

III -
A multa cominatória contabilizada em R$ 100.000,00 (cem mil reais) se mostra desarrazoada, especialmente quando comparada com o valor da indenização estabelecida como pedido principal de pouco mais de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por DURVAL TEODORO DE MELO, com o fito de reformar a decisão monocrática que deu provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A., para reduzir o valor das
astreintes
para o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Na ocasião, o agravante, defende em síntese, que a questão atinente à redução da multa cominatória está acobertada pelo manto da preclusão e, portanto, não poderia sofrer qualquer modificação.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Por expressão do artigo 1.021 e §2º, do Código de Processo Civil, cabe Recurso de Agravo Interno de toda decisão proferida pelo relator, o qual poderá retratar-se do
decisum
objurgado ou levá-lo a julgamento perante o órgão colegiado,
in verbis
:

Art. 1.021.

Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 2º O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

No caso em exame, a agravante se insurge contra a decisão monocrática que deu provimento ao recurso e reduziu o valor das
astreintes
para o montante para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Com efeito,
ao julgar o caso
sub judice
, verificou-se que, de acordo com a norma processual vigente e em consonância com o entendimento pacificado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça,
a multa cominatória pode sofrer adequações quando analisado o quantum contabilizado verificar-se a violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
.

Nesse caso,
a multa cominatória contabilizada em R$ 100.000,00 (cem mil reais) se mostra desarrazoada, especialmente quando comparada com o valor da indenização estabelecida como pedido principal de pouco mais de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
.

A propósito, no
decisum
objurgado, foi registrado
que
:

Os valores indevidamente descontados, segundo noticiado pela própria exequente na petição juntada no id º 89770454, totalizou o montante de R$ 5.163,48 (cinco mil, cento e sessenta e três reais e quarenta e oito centavos).

Assim, percebe-se que o valor apurado das astreintes, no importe de R$ 100.000,00 (cem mil reais), não guarda relação de proporção quando comparado com o montante da obrigação principal da lide, a qual foi apurada em pouco mais de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Apesar do atraso no cumprimento da obrigação imposta à instituição financeira agravante ter causado algum dissabor ao agravado, tal situação não deve gerar obrigação pecuniária excessiva, sob pena de causar enriquecimento sem causa, razão pela qual, a multa cominatória deve ser diminuída para o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Assim, em que pese a irresignação do agravante, persiste o juízo acerca da necessidade de redução das astreintes, motivo pelo qual o presente recurso deve ser desprovido.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2022